Tribunal: TJDFT
Processo: 0714435-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Inicialmente, indefiro o pedido de prorrogação do prazo para recolhimento do preparo, visto que é totalmente viável a sua efetivação, pelos dispositivos eletrônicos disponíveis. Portanto, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Cumprida a diligência supramencionada, assinalo o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias, para, na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, o apelante se manifestar sobre a preliminar de inovação recursal e princípio da dialeticidade suscitada pela apelada, em sede de contrarrazões (ID16162080). Publique-se.